Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PACIENTE SEMI-IMPUTÁVEL. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, sendo posteriormente denunciado como incurso nas penas do artigo, 215-A, caput, do CP.
2. Considerando-se a conclusão do exame de insanidade mental apontando a semi-imputabilidade do paciente, aliado à sua reiteração delitiva, indicando periculosidade, necessária a manutenção da internação provisória do paciente.
3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
4. A necessidade de instauração do Incidente de Insanidade Mental justifica eventual excesso na instrução do feito, até porque os prazos processuais não são rígidos, devendo a alegação de constrangimento ilegal, por esse motivo, ser analisada de acordo com o caso concreto.
5. Ordem admitida e denegada.